Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711302-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Dalva de Fátima Pereira Cruz Antônio Alves da Cruz Agravado: Juno Veloso Vidal Dos Santos EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalva de Fátima Pereira Cruz e Antônio Alves da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0022305-81.2015.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença. Assim foi redigida a aludida decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que ANTONIO ALVES DA CRUZ e DALVA DE FATIMA PEREIRA CRUZ alegam não ser os devedores originais da obrigação, mas tão somente terceiros garantidores. Ressaltam que, nessa condição, têm o direito de ver a penhora realizada, de modo a não serem responsabilizados pelo restante da dívida originária. Intimado, o exequente refuta a alegação e destaca que o título que ora se executa condenou os réus de forma solidária. É o breve relatório. Decido. Razão não assiste à parte executada. Com efeito, a sentença na qual se funda o módulo de cumprimento de sentença teve como dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno solidariamente os réus ao pagamento de R$1.301.525,89 (um milhão, trezentos e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, segundo a Tabela Prática do TJDFT, ambos a partir da última atualização (05/06/2015 - Id 19620503). Ainda, condeno os réus sucumbentes nas despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, e art. 86, parágrafo único, do CPC). Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos." Nesse passo, diante da condenação solidária dos réus, não há falar-se em ordem de preferência na execução ou mesmo eximir-se da condenação ao argumento de serem terceiros garantidores do débito. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. I.” Em suas razões recursais (Id. 15909641) os agravantes alegam, em breve síntese, que a sociedade empresária Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda é a devedora principal que figura na relação jurídica processual principal. Acrescentam os recorrentes que prestaram garantia real (hipopteca) em favor da mencionada devedora. Assim, concluem os agravantes que a respectiva responsabilidade deve ser limitada ao valor da hipoteca. Requerem a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, limitada a responsabilidade dos recorrentes ao valor da garantia prestada em favor do devedor principal. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15909642). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a responsabilidade dos recorrentes, no curso da fase de cumprimento da sentença, deve ser limitada à suposta garantia prestada em favor do devedor principal. A recorrida ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade empresária Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda e dos ora recorrentes (Antônio Alves da Cruz e Dalva de Fatima Pereira da Cruz), pleiteando a condenação de pagar quantia certa. A sociedade empresária foi citada por edital e ofereceu defesa por meio da curadoria especial, prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, enquanto os recorrentes foram revéis. Sobreveio a sentença, que julgou o pedido procedente, tendo sido o dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno solidariamente os réus ao pagamento de R$1.301.525,89 (um milhão, trezentos e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, segundo a Tabela Prática do TJDFT, ambos a partir da última atualização (05/06/2015 - Id 19620503).” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o dispositivo consignou de modo expresso a responsabilidade solidária dos 3 (três) réus. Além disso, não houve a interposição de recurso contra a sentença, que transitou em julgado. A credora pode exercer a pretensão de satisfação do respectivo crédito, por inteiro, em desfavor de qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Como a referida solidariedade passiva foi determinada popr meio de sentença já transitada em julgado, essa circunstância não pode ser objeto de reexame por meio de impugnação ao cumprimento da sentença, de acordo com os artigos 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE PAGAR O DÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 779, I, do CPC, revela-se clara a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento se a sentença, confirmada pela instância superior, a condenou solidariamente ao pagamento do débito. 2. Por não se tratar de ilegitimidade decorrente de fato superveniente ao título executivo, não pode a parte arguir, em sede de cumprimento de sentença, preliminar de ilegitimidade passiva, pois tal questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1067376, 07137263820178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO INJUSTIFICADO. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o credor pretende fracionar o valor do precatório constituído contra o IPREV e o Distrito Federal. 1.1. A impugnação a esse requerimento está fundada na responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 2. Nos moldes da regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é garantidor das obrigações impostas ao IPREV-DF e responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados. 3. O fato de serem legítimos o IPREV-DF e o Distrito Federal para integrar o polo passivo das demandas que envolvem a cobrança de valores referentes aos benefícios previdenciários devidos aos servidores público não é suficiente para alterar a modalidade de pagamento de valor, prevista na Lei Complementar Distrital no 769/2008. 4. Além da previsão exposta na Lei Complementar Distrital no 769/2008, a posição jurídica das agravadas encontra-se consolidada e não pode mais ser questionada na fase de cumprimento de sentença, pois, como já aludido, a situação jurídica em questão já foi afetada pelos efeitos da coisa julgada, nos termos dos artigos 506, 507 e 508 do CPC, o que afasta a possibilidade de fracionamento do valor do precatório. Caso contrário haveria a subversão tanto da norma, que fixou da responsabilidade solidária para a hipótese, quanto do conteúdo substancial da coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1241785, 07161802020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 2/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar, por fim, que a eventual discordância em relação à sentença deve ser objeto de impugnação, em tese, por meio do instrumento processual adequado. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a questão suscitada não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator